Tribunal: STF
Processo: ADI 7059
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA



    MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO AD REFERENDUM DO TRIBUNAL PLENO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 459/2021 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. EMPRESAS LOCADORAS DE VEÍCULOS. LICENCIAMENTO DOS AUTOMÓVEIS. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. SEDE E FILIAIS. OPERAÇÕES NO ESTADO PERNAMBUCANO.



    1. É viável a atuação individual do Relator, ad referendum do Tribunal Pleno, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, quando exista perigo de dano irreparável que coloque em risco a própria utilidade da prestação da jurisdição constitucional. Arts. 10º, §3º , da Lei n. 9.882/1999, 300 do CPC, e art. 21, IV e V, do Regimento Interno do STF. Precedentes.



    2. Resta caracterizado o periculum in mora, diante da previsão legal no sentido da interdição das atividades de empresas locadoras de veículos no Estado de Pernambuco, por razões precipuamente fiscais, além da imposição de multas na ordem de dezenas de milhares de reais e de obrigação referente ao licenciamento de todo e qualquer veículo disponibilizado ao público nessa unidade federada.



    3. A despeito de existir indícios em favor da rediscussão das balizas jurisprudenciais firmadas pelo STF na controvérsia constitucional em tela, justifica-se protrair ao julgamento definitivo do mérito a análise quanto à constitucionalidade da imposição de IPVA por Estado-membro em relação a veículos, licenciados em outras unidades federadas, mas disponibilizados para locação no território daquele por empresas locadoras de automóveis, sediadas também em outro ente federado. Precedente: ADI 4.612, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2020.



    4. Na ausência de informações e dados empíricos indispensáveis para o desfecho do juízo de constitucionalidade, impende postergar para o mérito o exame da constitucionalidade de concessão de renúncia fiscal atinentes ao IPVA e taxas, no particular em benefício de motocicletas, ciclomotores e motonetas nacionais, com até 162 cilindradas, de propriedade de pessoa física, à luz do art. 113 do ADCT.



    5. Afronta os princípios da neutralidade fiscal em relação à livre concorrência e da proibição de discriminação tributária de natureza espacial, além da qualificação constitucional do mercado interno único como patrimônio nacional, a imposição de dever legal, com finalidades eminentemente fiscais, no sentido de licenciar os automóveis disponibilizados ao público por empresas locadoras necessariamente na jurisdição territorial pernambucana, sob pena de multa, apreensão do veículo e, ao fim e ao cabo, impossibilidade de atuar nesse mercado. Arts. 146-A, 152, 170, IV, 173, §4º, e 219 da Constituição da República. Precedentes: ADI 5.472, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14.08.2018, e ADI 3.984, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.09.2019.



    6. Ao imputar obrigação às empresas locadoras de veículos no sentido de somente ser-lhes dado ofertar automóveis licenciados em Pernambuco, o Estado-membro invadiu competência legislativa privativa da União para dispor sobre transporte e trânsito. Art. 22, IX e XI, da Constituição da República. Precedente: ADI 5796, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2021.



    7. A imposição de multa em patamar muito superior ao aspecto quantitativo do tributo, conjuntamente à apreensão do veículo, até o pagamento daquela, traduz-se em sanção política em matéria tributária. Por tratar-se de restrição estatal motivada por razões fiscais que resultam em restrição injustificada ao exercício pleno de atividade econômica ou profissional, cuida-se de expediente rejeitado pela jurisprudência do STF, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal substantivo. Precedentes: RE 647.885, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020, e RE 565048, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 09.10.2014.



    8. Medida cautelar parcialmente deferida, ad referendum do Tribunal Pleno, com a finalidade de suspender a eficácia dos arts. 2º, 3º e 4º e empregar interpretação manipulativa de efeitos aditivos ao art. 1º, todos da Lei Complementar 459/2021 do Estado de Pernambuco.



    1. O Senhor Ministro André Mendonça (Relator): Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte em face da Lei Complementar n. 459/2021 do Estado de Pernambuco, que dispõe sobre o IPVA e sobre a vedação ao uso de veículos licenciados em outra Unidade da Federação, por empresa locadora de automóvel que atua em Pernambuco. Eis o teor do ato impugnado:



    “Art. 1º A Lei nº 10.849, de 28 de dezembro de 1992 (/?lo108491992), que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, passa a vigorar com as seguintes modificações: 



    ‘Art. 2º ........................................................................................... .................................................................................................................



    § 5º Ocorre também o fato gerador: (NR) 



    I - no momento da perda ou nulidade da condição que fundamenta a isenção ou imunidade; e (AC) 



    II - em se tratando de veículo de propriedade de empresa locadora domiciliada em outra Unidade da Federação e com estabelecimento em Pernambuco, na hipótese de o veículo ser objeto de locação no território deste Estado, na data de sua: (AC) 



    a) locação ou disponibilização para locação, em se tratando de veículo usado, registrado anteriormente em outra Unidade da Federação; ou (AC) 



    b) aquisição para integrar a frota destinada à locação neste Estado, em se tratando de veículo novo. (AC) 



    .......................................................................................................



    Art. 3º-A. O IPVA é devido no local: (AC) 



    I - na hipótese de pessoa natural, da sua residência habitual ou; (AC) 



    II - na hipótese de pessoa jurídica: (AC) 



    a) do estabelecimento situado no território deste Estado, quanto aos veículos que a ele estejam vinculados na data da ocorrência do fato gerador; (AC) 



    b) do estabelecimento onde o veículo estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, no caso de contrato de locação avulsa; ou (AC) 



    c) do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado o veículo na data da ocorrência do fato gerador, no caso de locação de veículo para integrar sua frota. (AC)



    § 1º Na hipótese de a pessoa natural possuir mais de uma residência habitual, presume-se como domicílio tributário, para fim de pagamento do IPVA: (AC) 



    I - o local onde exerça profissão; ou (AC) 



    II - o endereço constante da Declaração de Imposto de Renda, caso exerça profissão em mais de um local. (AC) 



    § 2º Na impossibilidade de se determinar o domicílio tributário da pessoa natural nos termos dos § 1º, a autoridade administrativa deve fixá-lo tomando por base o endereço apurado em órgãos públicos, nos cadastros de domicílio eleitoral ou nos cadastros de empresa seguradora ou concessionária de serviço público. (AC) 



    § 3º Na hipótese de pessoa jurídica, não sendo possível determinar a vinculação do veículo, presume-se como domicílio o local do estabelecimento onde haja indício de utilização do veículo com predominância sobre os demais estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. (AC) 



    § 4º Em se tratando de veículo de propriedade de empresa de arrendamento mercantil, o imposto é devido no local do domicílio ou residência do arrendatário. (AC) 



    § 5º Equipara-se a estabelecimento da empresa locadora de veículo neste Estado o local de situação dos veículos colocados à disposição para locação. (AC) 



    Art.7º .......................................................................................



    §2º .................................................................................................



    IV- ................................................................................................. 



    a) ser proprietária ou possuidora em decorrência de contrato de arrendamento mercantil - leasing ou instrumento contratual congênere, com registro no cadastro do Detran-PE, de uma frota de no mínimo: (NR) 



    Art.10. ..........................................................................................



    VI - a pessoa jurídica que tomar em locação veículo para uso neste Estado, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação. (AC) 



    §1º A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem. (AC) 



    §2º Para eximir-se da responsabilidade prevista no inciso VI do caput, a pessoa jurídica deve exigir comprovação do pagamento do imposto devido a este Estado, relativamente aos veículos objetos da locação. (AC) .....................................................................................................”



    Art. 2º As empresas locadoras, com estabelecimento no Estado de Pernambuco, devem disponibilizar aos locatários apenas veículos que sejam licenciados neste Estado.



    Art. 3º A inobservância do disposto no art. 2º enseja a imposição das seguintes sanções: 



    I - apreensão do veículo; e 



    II - aplicação de multa no valor de R$ 53.970,00 (cinquenta e três mil, novecentos e setenta reais). 



    Parágrafo único. Relativamente ao disposto no caput: 



    I - o veículo somente pode ser liberado após o pagamento da correspondente multa; e 



    II - no caso de reincidência, a multa corresponde ao dobro do valor estabelecido no inciso II do caput. 



    Art. 4º As empresas de locadoras de veículos automotores têm 120 (cento e vinte) dias, contados da data de publicação desta Lei, para adequar-se ao disposto no art. 2º. 



    Parágrafo único. Para efeito da adequação de que trata o caput a empresa deve licenciar os veículos neste Estado. 



    Art. 5º O art. 1º da Lei Complementar nº 457, de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre remissão e anistia de crédito tributário, parcelamento e prorrogação de prazo de recolhimento referente ao IPVA e taxas que especifica, relativamente a motocicletas, ciclomotores e motonetas nacionais, com até 162 (cento e sessenta e duas) cilindradas, de propriedade de pessoa física, passa a vigorar com a seguinte redação:



    ‘Art.1º ...........................................................................................



    §2º Ficam anistiadas e remitidas as taxas referentes à alínea ‘c’ do inciso II deste artigo, relativas a motocicletas, ciclomotores e motonetas nacionais, com até 162 (cento e sessenta e duas) cilindradas, de propriedade de pessoa física, apreendidas até 31 de dezembro de 2020, independentemente da data de vencimento do crédito tributário respectivo. (AC)’



    Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 



    Art. 6º Fica revogado o art. 3º da Lei nº 10.849, de 28 de dezembro de 1992.”



    2. Em síntese, a requerente sustenta uma série de vícios de inconstitucionalidade de caráter formal e material:



    “(i) Usurpa a competência exclusiva da União para legislar sobre trânsito e transporte, a teor do art. 22, XI, da CF/1988; 



    (ii) Viola o art. 146, I e III, da CF/1988 ao deformar a definição de domicílio tributário estabelecida pelo art. 127 do Código Tributário Nacional (norma complementar nacional);



    (iii) Viola a matriz de incidência do IPVA, confrontando a competência constitucional prevista na Constituição, a teor do art. 155, III, e do art. 158, III, da CF/1988, implicando inclusive a dupla tributação de um mesmo veículo em mesmo ano-calendário;



    (iv) Afronta os princípios da livre iniciativa, concorrência, e isonomia ao limitar o exercício da atividade econômica às empresas locadoras de automóveis;



    (v) Viola os princípios da propriedade, do devido processo legal, da proporcionalidade e do não-confisco, ao estabelecer a apreensão dos veículos, como forma de exigir tributos ou impedir o exercício de propriedade, assim como ao prever aplicação de multa no valor de, no mínimo, R$ 53.970,00 (cinquenta e três mil, novecentos e setenta reais).” (eDOC 1, p. 4)



    3. Na medida cautelar, afirma o periculum in mora derivado da vigência da legislação atacada no prazo de cento e vinte dias a partir de 9 de outubro de 2021, assim como uma série de deveres imputáveis às empresas locadoras de veículos, conforme o art. 4º do objeto impugnado. Além disso, alude que a plausibilidade do direito restou comprovada nos mencionados vícios supracitados. Apontou, ainda, as discussões travadas em relação aos Estados do Rio Grande do Norte (ADI 6.484) e de Sergipe (ADI 6.294).



    4. No mérito, requer “o julgamento de procedência da presente ação direta para declarar a inconstitucionalidade in totum e com efeitos ex tunc da Lei Complementar nº 459/2021, do Estado de Pernambuco, tendo em vista as violações aos arts. 1º, IV, 22, XI, 24, §§ 1º e 3º, 37, 146, I e III, 150, II e V, 155, III, e 170, IV e parágrafo único, da CF/1988” (eDOC 1, p. 25).



    5. No recesso forense, especificamente na data de 3 de janeiro de 2022, o Ministro Presidente Luiz Fux não visualizou os requisitos do art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF.



    6. A requerente pediu reconsideração da decisão de Sua Excelência, tendo em vista a urgência da demanda (eDOC 12).



    7. Em 6 de janeiro de 2022, a Ministra Vice-Presidente do STF indeferiu esse pleito, por não visualizar novos elementos com aptidão para ensejar a revisitação da decisão tomada anteriormente pelo Ministro Presidente (eDOC 15).



    8. Decido.



    9. A presente controvérsia refere-se à declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 459/2021, que versa sobre a possibilidade de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) pelo Estado de Pernambuco de veículos integrantes de patrimônio de empresa locadora de automóveis, sediada em outra unidade federada.



    10. De início, nos termos do art. 10º, §3º , da Lei n. 9.882/1999, art. 300 do CPC e do art. 21, IV e V, do Regimento Interno do STF, reputo cabível minha excepcional atuação monocrática na presente hipótese, submetida seguidamente a referendo do Pleno. Isso porque o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, tendo em vista que a lei atacada fora promulgada em 8 de outubro de 2021, com vigência imediata. Por sua vez, as empresas locadoras afetadas tiveram 120 dias, contados da publicação do ato normativo, para promoverem a adequação nele mencionada, isto é, “a empresa deve licenciar os veículos neste Estado” (art. 4º, parágrafo único, da Lei Complementar pernambucana 459/2021).



    11. Amparada pelo Regimento Interno do STF, a jurisprudência da Corte autoriza esse expediente com a finalidade de salvaguardar a utilidade prática da prestação da jurisdição constitucional. Nesse sentido, cito, entre outros, os seguintes julgados: ADI-MC-Ref 6.625, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 12.04.2021; ADI-MC-Ref 6.407, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020; ADI-MC-Ref 6.397, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020; e ADI-MC-Ref 6.359, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 10.11.2020.



    12. Ultrapassado esse tópico, em juízo preambular próprio de uma análise acautelatória, compreendo prima facie que é o caso do deferimento parcial da medida cautelar pleiteada pela requerente neste momento processual. De um lado, já admite-se a presença do periculum in mora, diante da possibilidade do interdito das atividades de empresas locadoras de veículos, por razões precipuamente fiscais, incluso a partir da imposição de multas na ordem de dezenas de milhares de reais e de obrigação referente ao licenciamento no Estado de Pernambuco de todo e qualquer veículo disponibilizado ao público para locação. De outro lado, resta avaliar a plausibilidade jurídica das alegações esposadas na petição inicial. Justamente deste exame exsurge a imperatividade do deferimento parcial anteriormente enunciado.



    13. Em relação ao art. 1º da legislação impugnada, observo um conjunto expressivo de normas que buscam reger praticamente todos os aspectos da hipótese de incidência do IPVA, inclusive estabelecendo hipóteses de responsabilidade tributária. Postergo o juízo pormenorizado e individualizado desse dispositivo ao julgamento definitivo do mérito, que será necessariamente realizado no Plenário deste Supremo Tribunal Federal. Justifico esse proceder por verificar a existência de um precedente no âmbito da Corte, a ADI 4.612, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2020, em que, por apertada maioria, contemplou-se entendimento diverso de parcela da tese exposta na petição inicial. Transcrevo a ementa de referido caso:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática. Presença. Direito Tributário. IPVA. Fato gerador. Propriedade, plena ou não, de veículo automotor. Capacidade ativa. Ponderações. Hipóteses de responsabilidade. Necessidade de observância das normas gerais. Ação direta julgada parcialmente procedente. 1. Encontra-se presente o requisito da pertinência temática, tendo em vista a existência de correlação entre os objetivos institucionais da requerente e o objeto da ação direta. 2. A Constituição Federal não fixou o conceito de propriedade para fins de tributação por meio do IPVA, deixando espaço para o legislador tratar do assunto. Nesse sentido, é constitucional lei que prevê como fato gerador do imposto a propriedade, plena ou não, de veículos automotores. 3. Como regra, a capacidade ativa concernente ao imposto pertence ao estado onde está efetivamente licenciado o veículo. Não obstante, a disciplina pode sofrer ponderações, para o respeito do télos e da materialidade do tributo, bem como do pacto federativo. Daí a fixação da tese de que ‘a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou o domicílio – assim entendido, no caso de pessoa jurídica, o estabelecimento – a que estiver ele vinculado’. 4. De acordo com a orientação firmada no RE nº 562.276/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 10/2/11, as leis que instituem cláusula de responsabilidade tributária devem observar as normas gerais de direito tributário previstas em lei complementar, em especial as regras matrizes de responsabilidade estabelecidas pelo CTN, como, v.g., a do art. 135, e as diretrizes fixadas em seu art. 128, sob pena de incidirem em inconstitucionalidade formal. 6. Ação direta julgada parcialmente procedente, tão somente para se declarar a inconstitucionalidade formal da expressão ‘bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador’, constante do inciso I do § 3º do art. 3º da Lei nº 7.543/88, incluído pela Lei nº 15.242/10, ambas do Estado de Santa Catarina.”



    14. Ademais, também é notável a existência de sinalizações por parte do Tribunal na direção de novas discussões, em sede plenária, no bojo de outras ações diretas que veiculam a mesma questão controvertida aqui colocada, v.g. a ADI 4.376, Rel. Min. Gilmar Mendes, cujo julgamento em Plenário Virtual iniciou-se no dia 18 de junho de 2021, tendo sido interrompido, por pedido de destaque, pelo próprio Relator. Exatamente por isso, no último dia 18 de fevereiro de 2022, o Tribunal Pleno reconheceu o tema 1.198 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1.357.421, atualmente sob minha relatoria, sendo que a preliminar restou assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). LEI 13.296/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LOCADORA DE VEÍCULOS COM SEDE EM ESTADO DIVERSO DAQUELE ONDE OCORRE USUALMENTE A LOCAÇÃO. DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.376. TEMA 708 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.016.605. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    15. Sendo assim, já em um primeiro olhar, a ser melhor verticalizado no julgamento definitivo desta ação e na revisitação da controvérsia no mencionado tema da repercussão geral, uma discrepância é notável entre o art. 1º da legislação pernambucana ora impugnada e o precedente fixado por esta Corte na ADI 4.612, Rel. Min. Dias Toffoli. Cuida-se da ausência, no presente diploma, de salvaguarda às sociedades empresárias contribuintes, de respeito à não bitributação e ao pacto federativo. Confira-se o que disposto no voto condutor do leading case:



    “7. D A ALEGADA EXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO E OFENSA AO PRINCÍPIO FEDERATIVO.



    Aduz a requerente que os dispositivos mencionados no item anterior permitem que dois estados federados tributem um único fato jurídico. 



    Não verifico essa inconstitucionalidade. 



    Como asseverou o AGU, o legislador estadual editou regra visando justamente ‘evitar a situação de tributação simultânea do IPVA’. Essa disciplina se encontra no art. 8º-A da Lei nº 7.543/88, com a redação dada pela Lei nº 15.242/10, a seguir reproduzido: 



    ‘Art. 8º-A. Será dispensado o pagamento do imposto relativo ao veículo de propriedade de empresa locadora, a partir do mês seguinte ao da transferência para operação do veículo em outra unidade da Federação, em caráter não esporádico, desde que seja comprovado o pagamento proporcional aos meses restantes do ano civil em favor da unidade da Federação de destino, se assim estiver previsto na legislação da referida unidade. 



    Parágrafo único. O imposto pago será restituído proporcionalmente em relação ao período em que se configurar a hipótese prevista neste artigo.’ 



    Anote-se que, na hipótese de o automóvel de empresa de locação de veículos, no decorrer do ano, deixar de se vincular a estabelecimento situado num estado e passar a se conectar, em caráter não esporádico, a outro, localizado em estado diferente, é justo que essas unidades federadas cobrem IPVA proporcionalmente ao período no qual o automóvel esteve ligado a cada uma delas. 



    Isso preserva não só o télos do tributo, mas também a isonomia. Afinal, as regiões tendentes a serem as mais afetadas pela circulação do veículo serão compensadas, em boa medida, com as receitas decorrentes dessa tributação, e o contribuinte não receberá tratamento desarrazoado quando comparado com os demais. Não há aqui tributação simultânea, e sim sucessiva.”



    16. Nessa linha, em sede preambular própria de uma medida cautelar, urge conferir provisoriamente uma decisão manipulativa de efeitos aditivos na presente hipótese para fins de impossibilitar a bitributação da mesma empresa locadora referente a idêntico veículo neste exercício financeiro. Referida técnica decisória foi acolhida pelo STF, por exemplo, na ADI-MC 2.332, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJe 02.04.2004. A respeito desse tema, recolho das lições doutrinárias do Ministro Gilmar Mendes, decano deste STF, o seguinte:



    “A doutrina italiana considera manipulativa a decisão mediante a qual o órgão de jurisdição constitucional modifica ou adita normas submetidas a sua apreciação, a fim de que saiam do juízo constitucional com incidência normativa ou conteúdo distinto do original, mas concordante com a Constituição.



    (…)



    Ulterior esforço analítico termina por distinguir as manipulativas de efeitos aditivos das manipulativas com efeito substitutivo. A primeira espécie, mais comum, verifica-se quando a corte constitucional declara inconstitucional certo dispositivo legal não pelo que expressa, mas pelo que omite, alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência. As manipulativas com efeitos substitutivos, por sua vez, são aquelas em que o juízo constitucional declara a inconstitucionalidade da parte em que a lei estabelece determinada disciplina ao invés de outra, substituindo a disciplina advinda do poder legislativo por outra, consentânea com o parâmetro constitucional.



    Como espécies de decisões com alguma eficácia aditiva ainda devem ser referidas as decisões demolitórias com efeitos aditivos (quando é suprimida uma lei inconstitucional constritora de direitos), as aditivas de prestação (que têm impacto orçamentário) e as aditivas de princípio (onde são fixados princípios que o legislador deve observar ao prover a disciplina que se tem por indispensável ao exercício de determinado direito constitucional).” (MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade. MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 1540-1541)



    17. No que toca ao art. 5º da lei em questão, sabe-se que a competência para conferir renúncias fiscais atinentes ao IPVA e taxas, no particular em benefício de motocicletas, ciclomotores e motonetas nacionais, com até 162 cilindradas, de propriedade de pessoa física, deriva da própria competência tributária do Estado-membro. Contudo, na esteira da jurisprudência do STF, essa faculdade legiferante para ser regularmente exercida precisa ser precedida de prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Veja-se, a esse respeito, o que recentemente decidido sobre a concessão de isenção de IPVA às motocicletas, motonetas e ciclomotores com potência de até 160 cilindradas no Estado de Roraima na ADI 6.303, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 14.03.2002, pendente de publicação, cuja tese de julgamento restou assim vazada: “É inconstitucional lei estadual que concede benefício fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro exigida pelo art. 113 do ADCT.” Sendo assim, caberá às autoridades intimadas, o Governador do Estado de Pernambuco e a Assembleia Legislativa do mesmo ente, informarem se houve na espécie a observância do art. 113 do ADCT no curso do processo legislativo que culminou no objeto desta ação direta. Neste momento, igualmente não se revela prudente a suspensão da eficácia desse artigo.



    18. Noutro giro, o mesmo raciocínio não pode ser aplicado em relação aos arts. 2º, 3º e 4º da lei impugnada, o que explica o deferimento parcial da medida cautelar. O primeiro dispositivo preconiza que a sociedade empresária que se dedique à locação de veículo e possua estabelecimento na unidade pernambucana deve necessariamente disponibilizar à sua clientela veículos licenciados no Estado de Pernambuco. O artigo seguinte traz à baila os preceitos cominatórios aos destinatários da norma que deixarem de cumpri-la, assim além de sofrerem a imposição de uma penalidade no valor de R$ 53.970, o veículo em questão deve ser apreendido. Ademais, a liberação deste somente será efetuada após o pagamento daquela, conquanto na hipótese de reincidência o quantum da multa corresponderá ao dobro. Por fim, o último dispositivo vaticina que as empresas em questão possuem 120 dias para se adaptarem à lei impugnada, o que significa licenciarem no Estado de Pernambuco os veículos oferecidos aos locatários.



    19. Ante essa breve descrição da legislação ora atacada, tenho que essa padece nos artigos mencionados de inconstitucionalidade evidente. Referida situação demonstra-se ofensiva aos princípios constitucionais da neutralidade fiscal em relação à livre concorrência e da proibição de discriminação tributária de natureza espacial, o primeiro positivado nos arts. 146-A c/c 170, IV e 173, §4º, e o segundo, no 152, todos da Constituição da República. Do mesmo modo, compreendo que a norma impugnada afronta a caracterização do mercado interno único como patrimônio nacional, conforme o art. 219 do texto constitucional. Por oportuno, reproduzo referidas disposições:



    “Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.



    Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 



    Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 



    IV - livre concorrência; 



    Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 



    § 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 



    Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.”



    20. Em relação à inconstitucionalidade do estabelecimento de requisito motivado em discriminação geográfica para a fruição de regime tributário e econômico favorecido, reavivo o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.472, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 14.08.2018, assim ementada:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. GUERRA FISCAL. REQUISITO DE FRUIÇÃO DE REGIME FAVORECIDO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA. SUBSÍDIOS FISCAIS E ECONÔMICOS. DISCRIMINAÇÃO TRIBUTÁRIA EM RAZÃO DA ORIGEM. DESIGUALDADES REGIONAIS. DESENVOLVIMENTO NACIONAL. FEDERALISMO FISCAL COOPERA